Tribunal: TJDFT
Processo: 0731466-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DUAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NO PRAZO DE 24 HORAS. OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÕES DIFUSAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação do banco recorrente de que é ilegítimo para a causa por não responder pela transação realizada pelo autor e terceiros sem a sua participação diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 479 do STJ “[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na hipótese, entretanto, não há elementos indicativos da ocorrência de fraude.
4. O extrato de ID 59104411, pág. 4, demonstra que o primeiro pagamento pix de R$5.800,00 foi realizado em 14/5/2023 (ID 59104411) e o segundo no mesmo valor, em 15/5/2023. O lapso de 24 horas entre as duas operações escapa da imediatidade típica das ações fraudulentas.
5. O registro da ocorrência policial foi feito depois do ajuizamento da ação, em 15 de junho de 2023. Não há prova da reclamação perante o banco e os valores transferidos não se mostram incompatíveis com o perfil do autor.
6. Da mesma forma, a alegação de que o acesso à conta foi bloqueado por suspeita de fraude é infirmado pelo extrato de ID 59104411, pág. 4, que foi extraído da internet e mostra operações via pix na mesma data e nos dias seguintes. Além disso, os documentos de ID 59104411, pág. 2 e 3 não indicam a data, origem ou conta corrente a que se referem.
7. Na petição inicial, de forma difusa o autor afirma que se trata de “movimentações clandestinas não operadas pela parte”. No registro da ocorrência, diz que “foram retirados dois valores iguais de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) de sua conta corrente do Banco do Brasil, sem seu conhecimento e autorização”. Em nenhum momento afirmou que foi vítima de fraude.
8. Esse cenário em nada permite extrair a ilação de que o autor foi vítima de algum tipo de fraude. Eventual uso não autorizado por pessoa que tenha acesso à conta do autor não induz a fraude e não atrai a responsabilidade da instituição.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido do autor. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.